Tribunal: TJMT
Processo: 1024720-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024720-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (AGRAVADO), FRANCISCO AFONSO GUOLO - CPF: 295.307.509-78 (AGRAVADO), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (AGRAVADO), CLECI INES SIGNOR GUOLLO - CPF: 851.933.561-68 (AGRAVADO), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (AGRAVADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS
DO ART. 919, §1o, DO CPC –
NÃO PREENCHIMENTO
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO –

NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1000736-22.2022.8.11.0107), opostos por FRANCIS GUOLLO, FRANCISCO AFONSO GUOLO, ASSIS JUNIOR GUOLLO, CLECI INES SIGNOR GUOLLO e PRICILA DA SILVA GUOLLO, contra pretensão executiva contra eles deduzida pela exequente/embargada/agravante, recebeu os embargos, conferindo-lhes efeito suspensivo, por entender que “a probabilidade do direito ou relevância da fundamentação estão presentes, haja vista que as alegações levantadas pelos embargantes são aparentemente verossímeis, ao menos em juízo de cognição sumária, sendo cabível, portanto a suspensão da execução ante a relevância da fundamentação exposta na inicial” (cf. Id. no 103460912 dos autos de origem).

O exequente/embargado/agravante discorre sobre o desacerto da r. decisão agravada ao conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução “sem indicar minimamente os fatos e fundamentos responsáveis pela convicção gerada ao ponto de entender pertinente, em análise perfunctória, a suspensão do feito executivo”, sobretudo porque “não pode se admitir, que se postergue o resultado útil do processo executivo sem que tenha sido emitido pelo juízo as razões, pelo menos de forma concisa, para que tal providência seja tomada, sob pena de injusta intervenção ao direito legal da exequente” (cf. Id. no 152365187 – pág. 8).

Assevera que os agravados “munidos da decisão liminar vigente, possuirão carta branca para dilapidação, gravame ou alienação de seu patrimônio, criando a clara possibilidade de irreversibilidade da medida, ao ponto que ao julgamento do mérito do presente recurso não existir patrimônio penhorável capaz de garantir a execução” (sic – cf. Id. no 152365187 - pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para
“revogar a liminar concedida em virtude da ausência de mínima fundamentação, possibilitando a retomada do curso processual do processo executivo”
(cf. Id. no 152365187 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no 153702159 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Os agravados ofertaram contrarrazões junto ao
Id. no

154138198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1o). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1o).

No caso, a MMa. Juíza recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“(...) O devedor, para obter a suspensão da execução com a interposição dos embargos, deverá, após garantir a execução, obter uma liminar, mediante requerimento expresso, demonstrando a verossimilhança de suas alegações, bem como o risco de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, in verbis:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como visto, a suspensão da execução depende de pressupostos concorrentes, quais sejam: a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação; e, por fim, c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

Compulsando os autos, entendo que a probabilidade do direito ou relevância da fundamentação estão presentes, haja vista que as alegações levantadas pelos embargantes são aparentemente verossímeis, ao menos em juízo de cognição sumária, sendo cabível, portanto a suspensão da execução ante a relevância da fundamentação exposta na inicial.

O periculum in mora é evidente com o prosseguimento da execução, pois poderá haver alienação forçada de seus bens, configurando risco de dano de difícil reparação.

No mais, verifico que a execução principal (autos no 1000177-65.2022.8.11.0107) se encontra garantida pela penhora de imóvel rural de valor aproximado em R$ 2.576.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil reais), conforme Auto de Penhora confeccionado naqueles autos.

Portanto, preenchidos os requisitos para concessão a atribuição do efeito suspensivo da execução.

Assim sendo, RECEBO EMBARGOS À EXECUÇÃO, atribuindo-lhes EFEITO SUSPENSIVO. ”

Com efeito, conforme já observei na decisão inicial vinculada ao Id.
no 152365189,
os fundamentos fáticos e jurídicos expostos nas razões dos presentes embargos à execução não deixam claros os motivos que ensejariam a atribuição de efeito suspensivo, pois não constam da petição inicial qualquer menção às expressões
“perigo da demora”
,
“risco de dano”
,
“resultado útil do

processo”
ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima (cf. Id. no 103297547 – pág. 106 dos autos de origem).

Ademais, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para os executantes grave dano de difícil ou incerta reparação, já que eles não trouxeram outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pelos executantes deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo. (TJMT – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018)

Pelo exposto, provejo o recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo a ação ser recebida nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023